Tribunal: TJDFT
Processo: 0725267-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTERIOR. IPTU.

1. Havendo, no edital da hasta realizada, previsão de que os débitos tributários anteriores incidirão sobre o preço de arrematação, deve ser autorizada a expedição de alvará no valor desses.

2. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o crédito tributário tem preferência sobre o condominial, haja vista a natureza privilegiada dos débitos fiscais. Precedentes.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.